Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725583-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANNE RODRIGUES ALVES AGRAVADO: RAFAEL ZAMPESE ISIDIO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA REIS VERNE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYANNE RODRIGUES ALVES contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de RAFAEL ZAMPESE ISIDIO, indeferiu o pedido para que fosse determinado ao executado que depositasse em juízo o valor que aufere com a função de síndico e determinou a suspensão da execução (ID 238899568, autos 0716875-05.2023.8.07.0009). A agravante sustenta, em síntese, que a decisão “ignora os inúmeros indícios de ocultação patrimonial, a conduta processualmente desleal do agravado e o evidente esvaziamento de sua esfera patrimonial com o objetivo de frustrar a execução”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o deferimento da penhora (integral ou parcial) do pró-labore do executado. Preparo recolhido (ID 71916057). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator